Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728178-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701760-77.2024.8.07.0018 – id 198100137, retificada no id 201683752), que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu a inversão do ônus da prova, ficando obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Alega, em suma, não preenchidos os requisitos para a redistribuição do ônus da prova, sustentando a inexistência de complexidade técnica ou fragilidade/dificuldade da agravada para a produção probatória, além de terem sido juntados aos autos prontuários e documentos médicos, sendo possível, ainda, a oitiva dos profissionais de saúde que assistiram a autora. Acrescenta que a prova pericial para comprovação da existência de um problema no procedimento médico deve ser ônus processual da agravada, sob pena de produção de prova excessivamente dificultosa e de se onerar excessivamente o Distrito Federal, ofendendo o princípio da igualdade das partes no processo e o devido processo legal. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 198100137 – autos principais): “(...). A autor requereu a inversão do ônus da prova e da análise dos autos verifica-se que se encontram presentes as condições do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil vigente, uma vez que está evidenciada nos autos a excessiva dificuldade dos autores cumprirem o encargo. Vejamos. Há possibilidade de realização da prova pericial, mas nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, como neste caso, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e eles não têm condições de ter uma assistência técnica (médica) eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo. Assim, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Essa dificuldade também ocorre mesmo no caso de produção de prova técnica simplificada ou de prova testemunhal, pois a formulação de perguntas adequadas ou mesmo impugnação envolve um mínimo de conhecimento técnico da área médica, o que demandaria a assistência de um profissional dessa área, com a qual a autora não pode contar. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Conforme inciso IV do artigo 357 do Código de Processo Civil devem ser delimitadas as questões de direito relevantes para o exame do mérito e, neste caso, ela se restringe à responsabilidade civil do réu em razão da alegação de falhas na prestação do serviço médico, tendo como questões de fato relevantes as seguintes: se houve demora no atendimento médico prestado a autora; se o tratamento foi adequado e tempestivo; se o aborto decorreu de eventual demora no atendimento médico ou já estava em curso quando a autora procurou atendimento e não poderia ser evitado; se houve erro médico. Em face das considerações alinhadas defiro o pedido de ID 196387243 para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Em razão dessa decisão concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o réu especifique as provas que pretendem produzir ou apenas ratifique o pedido de ID 196913405.” Grifei Por se tratar de questão técnica especializada, entendo que há dificuldade excessiva para a agravada comprovar suposto erro médico – aborto espontâneo por suposta demora no atendimento. Por outro lado, existe facilidade do DF em obter os documentos médicos da agravada, com acesso irrestrito ao acervo de informações médicas do agravante, uma vez que o serviço foi realizado na rede pública de saúde e por profissionais que integram o quadro de pessoal do Distrito Federal. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator